Tribunal: TJES
Processo: 5000672-72.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-72.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ROZELI AUGUSTO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000672-72.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: ROZELI AUGUSTO DOS SANTOS

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante “propiciar o imediato tratamento e intervenção cirúrgica aplicável ao caso clínico da assistida, ROZELI AUGUSTO DOS SANTOS, em hospital vinculado ao SUS, ou, inexistindo vaga, em nosocômio particular às expensas do Estado (...)” . Em decisão anterior havia sido deferida a consulta com especialista de cabeça e pescoço de forma urgente, e não a cirurgia, o que veio a ser determinado posteriormente.

Sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. Em que pese a afirmação do caráter eletivo do procedimento, há na documentação acostada ao recurso a informação de que o crescimento tumoral acarreta o risco iminente de insuficiência respiratória importante, dada a invasão da cavidade oral e adjacências, com potencial de provocar o óbito da paciente, sendo, assim, necessária a intervenção.

O fato de ainda aguardar-se o parecer de médico de cabeça e pescoço não entra em colisão com a determinação hodierna, já que objeto de igual modo de liminar do juízo a quo, passa a aderir às obrigações de fazer a serem cumpridas pelo agravante. Sendo assim, correta a determinação de se providenciar, com urgência, tudo quanto se faça necessário à consecução da cirurgia, inclusive, se preciso, com a máxima presteza, a referia consulta que a antecederia.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de VOTO elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)